Tribunal: STF
Processo: HC 203876
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXACRIME. SUPOSTO CONTEXTO ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (Súmula 182/STJ).



    2. Agravo regimental não conhecido. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 137/141.



    (HC 651.703 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o trancamento da ação penal privada n 0002097-31.2020.8.16.0137, à míngua da competência da Justiça Comum para apreciar os fatos que são, na realidade, de competência da Justiça Eleitoral, bem como da ausência de legitimidade ativa do querelante para propor queixa de crime de ação penal pública incondicionada”.



    Prestadas as informações solicitadas ao Juízo de origem, intimei a parte impetrante para que regularizasse a instrução dos presentes autos.



    Por vislumbrar ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, indeferi o pedido de liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento deste habeas corpus em parecer assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO IMPUGNADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, observo que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado.



    Cito, no ponto, fragmento da manifestação do Ministério Público Federal nestes autos:



    O impetrante peticionou nos autos, ainda, a alegar estar sendo duplamente processado pela mesma conduta e, posteriormente, acostou nova petição a afirmar que os fatos apurados nas petições criminais n. 0600383-89.2020.6.16.0157 e n. 0600086-48.2021.6.16.0157, ambas propostas perante a Justiça Eleitoral, guardariam relação com a ação penal n. 0002097-31.2020.8.16.0137, em trâmite na Justiça comum. 



    Ocorre que o impetrante não juntou aos autos o acórdão impugnado, limitando-se a apresentar a certidão do julgamento colegiado, assim como a decisão monocrática agravada. 



    Ademais, após intimado para instruir o feito com o inteiro teor da Petição Criminal n. 0600383-89- 2020.8.6.16.0157, o impetrante apresentou documentos distintos dos requeridos pelo E. Ministro Relator, quais sejam, decisões do Juízo Eleitoral de arquivamento dos autos n. 0600086- 48.2021.6.16.0157 e n. 0600383-89.2020.6.16.0157, olvidando-se de apresentar a exordial acusatória requerida por essa Suprema Corte. 



    Desse modo, forçoso concluir que a ação constitucional ora sob exame não foi instruída com os documentos necessários ao exame da pretensão do impetrante, a se destacar a ausência do inteiro teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ato havido por coator. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    Mesmo que fosse possível superar tal obstáculo, melhor sorte não assistiria a parte impetrante.



    Observo, no que toca à alegação de incompetência da justiça comum que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, ressaltou o seguinte (com meus grifos):



    No caso, como bem asseverou o Ministério Público Federal, não existe manifesta ilegalidade a ser sanada. Pelos percucientes fundamentos apresentados, adoto o parecer proferido pela Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia como razões de decidir (fls. 95/100 - grifo nosso): 



    [...] 



    Outrossim, igualmente não prospera, ao menos em uma análise preliminar do feito, o pleito do Impetrante de remessa dos autos a Justiça Eleitoral, eis que, conforme bem ressalta a Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer “(...) da petição inicial e das peças que instruem o presente feito, não há nenhum elemento de onde se possa extrair a conexão destes fatos com outros correspondentes a crimes eleitorais, capazes de ensejar a aplicação dos artigos 35, inciso II, e 364, ambos da Lei nº 4.737/1965, e do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ressalta-se, ainda, da leitura da queixa-crime dos autos nº 0002097-31.2020.8.16.0137 (evento 1.6), que o impetrante publicou em sua rede social (Facebook) texto aberto ao público, momento em que utilizou de matérias divulgadas na imprensa local, para supostamente, atingir a honra do candidato a prefeito de Porecatu/PR, senhor Walter Tenan. Portanto, tais fatos não se confundem com “propaganda eleitoral” ou “visando a fins de propaganda”, a fim de caracterizar as condutas tipificadas nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral” (mov. 13.1 – TJ). 



    [...]



    [...] Importante consignar que, no ano de 2020, nos termos do Calendário Eleitoral divulgado no endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral teve início apenas em 27.09.2020,sendo as condutas, em tese imputadas ao Impetrante, praticadas em 19.08.2020, nos termos da inicial da queixa-crime (mov. 1.6 – autos0002097-31.2020.8.16.0137). 



    Deste modo, ao menos a princípio, inexiste flagrante ilegalidade no trâmite do feito perante a Justiça Estadual e, ressalvado entendimento em contrário do Juízo a quo, eis que a questão ainda não foi abordada em primeiro grau, não há que se falar, por ora, em remessa à Justiça Eleitoral. 



    [...]



    Com efeito, a incompetência do juízo, principal tese defensiva, não configura hipótese que autoriza o trancamento prematuro da ação penal, apenas justificando, no momento oportuno e desde que efetivamente reconhecida, a remessa dos autos ao juízo competente. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Ademais, observo que, para acolher as teses defensivas – competência da justiça eleitoral, com consequente alteração da legitimidade ativa –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator